Tribunal: TJPA
Processo: 0819718-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819718-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: GENIVALDO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819718-46.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801305-78.2024.8.14.0066

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: GENIVALDO SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: DR. JOAO PAULO ADAM ALVES - OAB PA38284

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Genivaldo Santos da Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Barcarena que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos nº 0801305-78.2024.8.14.0066, em razão do suposto cometimento dos crimes de tortura (art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/1997) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

O impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, desproporcionalidade da medida em face do tempo decorrido entre a instauração do inquérito policial e a decretação da segregação, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer, liminarmente, a revogação da custódia e, no mérito, a concessão da ordem com aplicação de medidas alternativas e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, especialmente diante da gravidade concreta do crime, do modus operandi e da periculosidade do paciente, supostamente envolvido em facção criminosa.

A decisão que decretou a prisão apresenta fundamentação idônea, evidenciando o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, com base em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo depoimentos da vítima, exames periciais e relatório policial.

A alegação de desproporcionalidade da medida não se sustenta, considerando a complexidade da investigação, o número de réus envolvidos e o risco de intimidação de testemunhas e da vítima sobrevivente.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, dada a necessidade de resguardar a ordem pública e a credibilidade da Justiça, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de fixação de honorários advocatícios não é objeto de apreciação em sede de Habeas Corpus, motivo pelo qual não é conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamentação idônea baseada em elementos concretos extraídos dos autos.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada sua insuficiência para acautelar os bens jurídicos tutelados pelo processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II; 311; 312, caput e § 2º; 313, I; 319. Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, "a". CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023. STJ, AgRg no HC nº 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

parcialmente
e, na parte conhecida
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819718-46.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801305-78.2024.8.14.0066

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: GENIVALDO SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: DR. JOAO PAULO ADAM ALVES - OAB PA38284

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
GENIVALDO SANTOS DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Uruará que decretou e, posteriormente manteve a segregação cautelar do paciente nos autos de nº 0801305-78.2024.8.14.0066.

De acordo com os autos o demandante foi custodiado em 11/08/2024, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 1º, I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997 (Lei de Tortura) c/c art. 288, do Código Penal.

O impetrante aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal decorrente de: a) ausência de fundamentos idôneos para manter o acautelamento; b) a desproporcionalidade da medida extrema, levando em conta o tempo decorrido entre a instauração do IPL (05/05/2024) e a decretação da segregação (08/08/2024), bem como c) pela possibilidade de implementação de medidas diversas da prisão.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da custódia, com aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem com a fixação de honorários advocatícios.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 23491926).

O Juízo Originário prestou informações em 09/12/2024, conforme Id. 23787973.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 23996153).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente,
deixo de conhecer
do pleito de fixação de
honorários advocatícios,
por se tratar de matéria estranha a análise de possível violação ao direito à liberdade de locomoção do paciente.

No mais, a ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço parcialmente
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com os autos a decisão impugnada se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

II - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Em petição de ID 120224286, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de CAMILA DOCEO MILANSKI FRANCO, GENIVALDO SANTOS DA SILVA, ITAMAR FERNANDES DOS SANTOS, WELDEN JODAN MAGALHÃES ARAÚJO e pela manutenção da prisão preventiva de VALDINEY BRITO DA SILVA, em razão do cometimento, em tese, do crime do art. 1º, I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997 (Lei de Tortura) c/c art. 288, do Código Penal Brasileiro.

Relata, em síntese, que:

A investigação concluiu que o mentor do ato de tortura contra “JOELMA ALVES CARLOS” foi o atual exercente da “função” de disciplina do Comando Vermelho em Uruará, isto é, WELDEN JODAN MAGALHÃES ARAÚJO, o qual teve sua prisão preventiva indeferida nos autos 0800860-60.2024.8.14.0066, em razão de já estar preso por outro processo. Ocorre que, com as devidas vênias, “WELDEN”, vulgo “VAGABUNDO”, pode ter sua liberdade provisória nos autos em que responde preso (outro fato), o que coloca em risco a ordem pública, posto que tão logo assumiu o “posto” de disciplina da facção, a cidade de Uruará passou a registrar homicídios de usuários de drogas. No caso, apesar de não ser possível indiciar “WELDEN” pelo homicídio de “RODRIGO BRITO DA COSTA”, companheiro de “JOELMA”, o seu comparsa “ITAMAR” foi indiciado nos presentes autos por tortura e associação criminosa, havendo forte possibilidade de ter praticado o homicídio supracitado a mando de “WELDEN”, conforme versão apontada pela vítima “JOELMA”. Outrossim, a Indiciada CAMILA DOCEO MILANSKI FRANCO também coloca em risco à ordem pública, visto que constantemente é vista sob efeito de droga na via pública, sempre demonstrando alto grau de agressividade. Com efeito, embora alegue ser usuária de drogas, ficou demonstrado que é capaz de obedecer comandos da facção criminosa, provavelmente em troca de drogas.

Por seu turno, o Indiciado GENIVALDO SANTOS DA SILVA é egresso do sistema penitenciário, tendo obtido liberdade provisória recentemente, sendo sua prisão, no momento, necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que não foi localizado no seio de seus familiares, onde se comprometeu a ficar após a saída do presídio de Itaituba.

Desse modo, REPRESENTA pela decretação da prisão preventiva de CAMILA DOCEO MILANSKI FRANCO, GENIVALDO SANTOS DA SILVA, ITAMAR FERNANDES DOS SANTOS, WELDEN JODAN MAGALHÃES ARAÚJO e pela manutenção da prisão preventiva de VALDINEY BRITO DA SILVA, tendo em vista que sua liberdade hoje pode colocar em risco à instrução criminal.

O Ministério Público, em ID 122062354 - Pág. 5, se manifestou favorável à decretação das prisões.

(...)

No caso ora apreciado
, (...)

A
materialidade
restou demonstrada: relato da vítima Joelma Alves Carlos (120224287 - Pág. 12); Exame de lesão corporal da vítima (120224287 - Pág. 5 e 6); Auto de exibição e apreensão e laudo pericial dos projéteis extraídos do corpo da vítima extraídos pela equipe médica (ID. 120224287 - Pág. 7 e 10 a 11, respectivamente); Auto de reconhecimento de pessoas (ID 120224287 - Pág. 15/16); Auto de reconhecimento de objeto (ID nº 120224287 - Pág. 18/19).

No que se refere à
autoria
, a vítima relatou em sede policial, em resumo:

Que no dia 05/05/2024, por volta das 6h da manhã e em companhia do seu companheiro Rodrigo Brito da Costa, percebeu quando uma motocicleta com piloto e garupa passou olhando para a declarante e seu companheiro; que percebeu que os indivíduos estavam de capacete e capuz; que a declarante viu quando os indivíduos fizeram a volta no pé da ladeira; que eles estavam em uma moto Honda Titanvermelha; que se então percebeu quando os indivíduos a acompanharam e começaram a atirar; que se recorda que foram efetuados cinco disparos de arma de fogo; que a declarante disse “corre, amor” porque pensava que fosse contra ele; que a declarante então sentiu suas pernas sem força e caiu no chão; que a declarante acredita que os responsáveis por sua tentativa de morte sejam “vagabundo” e alguns integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”; que diz isso porque na noite anterior (04/05/2024) a declarante foi convidada por sua amiga “MIRE” para ir até sua casa por volta das 21h; que “MIRE” lhe convidou para consumirem drogas; que ao chegar ao local percebeu que estavam pessoas conhecidas como “VAGABUNDO” e “MAEL/MAZINHO”; que além deles tinham mais dois indivíduos no local; que após reconhecimento de pessoas reconhece “VAGABUNDO” como sendo “WELDEN JODAN MAGALHÃES ARAÚJO”; que sabe que “VAGABUNDO” atualmente funciona como “disciplina” do Comando Vermelho; que não sabe quanto tempo faz que “VAGABUNDO” é disciplina; Que sabe que “MAEL” é a pessoa de “ITAMAR”; Que nesta Delegacia fez reconhecimento pessoal de “ITAMAR FERNANDES DOS SANTOS”; Que não sabe que “MAEL” tem cargo na facção, mas sabe que ele faz tudo que os integrantes mandam apenas em troca de droga; Que “VAGABUNDO” é o marido da “ADRIANA” a qual tem uma boca de fumo na residência do “PAULÃO”, no Travessão do KM 180; Que no momento em que entrou na casa de “MIRE” foi surpreendida por “VAGABUNDO”, “MAEL” e os outros dois indivíduos, os quais passaram a bater na Declarante com chutes, pontapés e apontando a faca no corpo da Declarante; Que de repente começaram a raspar o cabelo da Declarante com um barbeador; Que os indivíduos diziam que iam matar a Declarante porque era “cabueta”; Que os indivíduos diziam que iam matar a Declarante porque ela entregou a boca do “VAGABUNDO” para o policial militar “BARROS”; Que os quatro integrantes ficaram agredindo a Declarante para que ela confessasse ser a autora da denúncia da boca de fumo do “VAGABUNDO”; Que “MAEL” e um dos indivíduos que não sabe o nome segurava a Declarante e “VAGABUNDO” e outro lhe agrediam; Que o tempo eles queriam que ela confessasse ser a Autora da denúncia ao policial militar; Que eles diziam no momento que iam matar Rodrigo, pois ele também era “cabueta”; que os integrantes somente pararam quando chegou um indivíduo e disse que já estava bom; que logo em seguida mandaram a declarante ir embora e disseram que seu companheiro podia sair da cidade, pois se encontrasse iria mata-lo; que ao amanhecer o dia foram em direção à casa de sua mãe e ao chegar perto da padaria sofreu os disparos; que a declarante ao esperar atendimento na delegacia viu quando a

PM apresentou um homem por violência doméstica e reconheceu como sendo um dos indivíduos que lhe torturou; que se recorda com certeza que foi ele que abriu o portão

da casa de “MIRE”; que ele era o indivíduo que ficava lhe segurando junto com “MAEL” para que “VAGABUNDO” lhe torturasse (...).

Ainda na Delegacia, a vítima fez o reconhecimento pessoal de WELDEN JODAN MAGALHÃES ARAÚJO (“VAGABUNDO”), de ITAMAR FERNANDES DOS SANTOS (“MAZINHO” ou “MAEL”), e de VALDINEY BRITO DA SILVA, afirmando que os três praticaram tortura contra ela na noite do dia 04/05/2024, com a participação de um quarto indivíduo não identificado pela vítima quando de sua oitiva.
ITAMAR e VALDINEY, em suas oitivas, apesar de terem negado as suas participações, relataram que GENIVALDO SANTOS DA SILVA e CAMILA DOCEO MILANSKI FRANCO estavam na casa onde teria ocorrido o crime
, restando claros os indícios de autoria que pairam sobre os acusados.

Ressalta-se que na manhã posterior aos atos de tortura, a vítima foi alvejada com cinco disparos de arma de fogo (fato sem autoria definida), e na data de 08/05/2024, seu companheiro foi morto (fato investigado nos autos de nº 0800860-60.2024.8.14.0066).

Sendo assim, o primeiro requisito – fumus comissi delicti – encontra-se, em princípio, atendido, diante dos relatórios de investigações, que indicam a associação dos acusados para o cometimento do crime, tendo a vítima relatado que foi agredida por quatro homens, três deles identificados por ela, tendo os acusados ITAMAR e VALDINEY relatado que GENIVALDO e CAMILA também estavam presentes. As lesões (materialidade) estão especificadas no Exame de lesão corporal da vítima (120224287 - Pág. 5 e 6).

A comprovação do segundo requisito –
periculum libertatis
– também está presente, uma vez que a demanda versa sobre crime grave (tortura e associação criminosa), o que impõe a fixação de custódia para a manutenção da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, já que a periculosidade social dos Representados ficou estampada nos autos pelo
"modus operandi"
em que se deu a prática delituosa, conforme investigações carreadas aos autos.

Conforme relatado por ITAMAR, estavam na casa de “MIRIAN”, local do crime, os nacionais VALDINEY, “CABELO VERMELHO” (WELDEN), GENIVALDO, CAMILA, “MIRIAN”, outra mulher não identificada e o indivíduo conhecido como “CHALEIRA”, de Itaituba (ID 120227739 - Pág. 2), versão corroborada por VALDINEY, que relatou a presença das três mulheres, além de WELDEN, ITAMAR, GENIVALDO e outro indivíduo pardo, o qual não conhecia (ID 120227739 - Pág. 4).

Segundo as investigações,
WELDEN JODAN MAGALHÃES ARAÚJO exerceria a “função” de disciplina do Comando Vermelho em Uruará, motivo pelo qual, em tese, agrediu a vítima, em companhia dos outros denunciados, para que ela confessasse ser a autora da denúncia da boca de fumo pertencente a ele
.

No que se refere ao acusado ITAMAR FERNANDES DOS SANTOS, este se encontra atualmente custodiado em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado que tem como vítima Rodrigo Brito da Costa, companheiro de Joelma, ora vítima, que relatou em seu depoimento que ITAMAR faz tudo o que os integrantes da facção mandam em troca de drogas.

O acusado VALDINEY BRITO DA SILVA se encontrava em liberdade provisória pelo juízo da Vara Única de Rurópolis desde 21/02/2024, em processo relativo a crime de homicídio (nº 0800046-27.2024.8.14.0073), também tendo sido reconhecido pela vítima como um de seus agressores.

O acusado GENIVALDO SANTOS DA SILVA foi posto em liberdade provisória com fixação de medidas cautelares nos autos de nº 0805864-44.2023.8.14.0024, em 22/04/2024, pela Comarca de Itaituba. Dentre as obrigações, tem-se a de não se ausentar do local em que constituiu sua residência, por mais de 8 (oito) dias e o de se apresentar ao Juízo da Comarca de Uruará para cumprimento das medidas cautelares, o que não ocorreu. Segundo relatório de missão em ID 120227739 - Pág. 10, datado de 14/07/2024, populares informaram que após a prisão de ITAMAR, vizinho de GENIVALDO, este não mais foi visto na comunidade, estando em local incerto.

A autoridade policial relata, quando da representação pela prisão de CAMILA DOCEO MILANSKI FRANCO (“CAMILA SAPATÃO”), que a acusada “coloca em risco à ordem pública, visto que constantemente é vista sob efeito de droga na via pública, sempre demonstrando alto grau de agressividade. Com efeito, embora alegue ser usuária de drogas, ficou demonstrado que é capaz de obedecer comandos da facção criminosa, provavelmente em troca de drogas”.

ITAMAR, em seu depoimento, informou “que CAMILA mandou o interrogado ficar no canto da casa; que não deixara o interrogado ir embora”, já VALDINEY relatou “que ouviu Joelma pedir socorro; que não sabe o porquê estavam a agredindo”, o que reforça que todos estariam cientes das agressões que estavam acontecendo e que CAMILA teve participação ativa na situação.

Conforme relatório de missão de ID 120227739 - Pág. 9, datado de 14/07/2024, os familiares de CAMILA informaram à equipe policial que ela estaria sem dar notícias e que estão envidando esforços para realizar sua internação em clínica de recuperação, em razão do uso excessivo de drogas. Assim, verifica-se que a acusada se encontra em local incerto, contribuindo para a necessidade do decreto da custódia preventiva. Este é o entendimento do STJ:

(...)

Ressalte-se que as condições favoráveis de natureza pessoal da acusada (primariedade e bons antecedentes) não lhe garantem o direito de liberdade provisória. Nesse sentido:

(...)

A vítima alegou em seu depoimento que fugiu do Hospital Municipal de Uruará porque teve medo de ser morta, e que possui uma filha de três anos que deixou com a avó (filha também de Rodrigo, seu companheiro morto no dia 08/05/2024), o que demonstra o grau de temor imposto pelos acusados.

Por esse prisma, verifica-se hipótese que autoriza a prisão, no caso, a garantia da ordem pública, que está sendo violada pela prática dos crimes supracitados.

Dessa forma, sabe-se que ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria restritiva da garantia da ordem pública.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade dos Representados são elementos suficientes a justificar a decretação da preventiva.

(...)

Ainda, a prisão preventiva dos Representados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo n. 397 do STJ - HC 120.167/PR).

Não obstante, destaque-se que
a segregação cautelar dos acusados também é necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que há possibilidade de intimidação à vítima sobrevivente (com acusados supostamente membros de facção), a qual demonstrou grande temor, tanto que fugiu do hospital e teria saído da cidade, deixando uma filha de 3 (três) anos e familiares.

DA CONTEMPORANEIDADE

No mais, a Lei nº 13.964/19, ao incluir o § 2º no citado artigo 312 do Código de Processo Penal, também exigiu que, além de estar fundada no perigo da liberdade do acusado, a decisão decretadora da prisão preventiva deve demonstrar a existência concreta de

fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.

Observa-se que a Autoridade Policial produziu IPL/PORTARIA nº 00141/2024.100146-0, e constatou que os representados praticaram, em tese, o delito imputado no caso ora em análise, no dia 05.05.2024, motivo pelo qual se mostram necessárias as custódias a fim de garantir que a instrução não seja interferida pelos representados, a saber, intimidação de testemunhas e da vítima sobrevivente. Desta forma, os fatos que demonstram a contemporaneidade da conduta delitiva.

Acrescento, ainda, que, diante da nova legislação atinente às prisões processuais (Lei n° 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (artigo 319 do CPP) não se revelam adequadas ou suficientes para o delito em questão, já que a garantia da ordem pública impõe a custódia preventiva dos acusados, admitida pelo artigo 313, inciso I, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n° 12.403/11, diante da pena máxima cominada a estes delitos (superior a quatro anos).

Portanto, estão plenamente preenchidos os requisitos previstos nos art. 312 do CPP, assim como presentes hipóteses autorizadoras da prisão preventiva.

Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VALDINEY BRITO DA SILVA, ITAMAR FERNANDES DOS SANTOS, GENIVALDO SANTOS DA SILVA, WELDEN JODAN MAGALHAES ARAUJO e CAMILA DOCEO MILANSKI FRANCO a fim de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.

(...)” [
destaquei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Outrossim, em relação ao
pedido de aplicação de cautelares diversas
, melhor sorte não assiste à defesa, pois as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/09/2025